Tribunal: TJDFT
Processo: 0713522-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS PASSÍVEIS DE CORREÇÃO PELA VIA ACLARATÓRIA NÃO CONFIGURADOS. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. INADEQUADAÇÃO. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado pelas instâncias superiores.
3. O posicionamento adotado no caso vertente encontra-se substancialmente fundamentado no contexto fático-probatório despontados dos autos, havendo menção expressa aos elementos de convicção que serviram de base para sua formação, inclusive com indicação de vasta jurisprudência específica, que bem reforça a conclusão apreendida casuisticamente.
4. Embargos de declaração rejeitados.